Tribunal: TJMT
Processo: 0010786-47.2005.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n.o 0010786-47.2005.8.11.0002
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO: JOÃO DE MATOS NETO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 100326984):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.
1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.
2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019)
3. A quitação parcial da dívida após o ajuizamento da ação executiva não enseja a extinção da execução, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do Apelado em honorários advocatícios.
4. Recurso desprovido.
(N.U 0010786-47.2005.8.11.0002, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DR. YALE SABO MENDES, Julgado em 23/08/2021)
A parte recorrente alega que não houve a prescrição intercorrente ao fundamento que o prazo prescricional somente voltou a fluir após a exclusão formal do parcelamento.
Assevera, ainda, que é devido o pagamento de honorários em decorrência do pagamento parcial administrativamente do débito executado.
Recurso tempestivo (id. 113811952).
Contrarrazões em id. 115163955.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ressalta-se que não se aplica ao concreto os Temas 566 a 571, firmado no paradigma REsp 1340553/RS, uma vez que a controvérsia dos autos é a respeito do termo inicial da prescrição intercorrente em casos de parcelamento do débito fiscal.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente assevera a não ocorrência da prescrição intercorrente em face do parcelamento do débito fiscal.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESP. 1.340.553/RS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera." 2. Hipótese em que o agravante alega ter havido penhora em autos em apenso. Porém o Tribunal a quo, ao analisar as provas dos autos, alega não ter informação acerca da penhora.
3. Logo, verifica-se que, para adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao da que ficou expressamente consignada no acórdão atacado ? e afastar a ocorrência da prescrição intercorrente por ter havido penhora, mesmo que em autos diversos ?, é necessário reexame de matéria de fato, o que é inviável em Recurso Especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1767324/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, a parte recorrente alega que não houve a prescrição intercorrente ao fundamento que o prazo prescricional somente voltou a fluir após a exclusão formal do parcelamento.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
No entanto, é certo que o parcelamento da dívida interrompe o prazo prescricional, sendo que a reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do parcelamento de débito tributário, cabendo ao credor comunicar o Juízo sobre a inadimplência e requerer o prosseguimento da execução.
(...)
Consta da documentação trazida aos autos que o inadimplemento do Termo de Parcelamento firmado pelo Apelado se deu em 28/05/2007 (Ids.73854499 e 73854952), momento em que se deu o reinicio da contagem do prazo prescricional, tendo o Apelante somente comunicado nos autos o referido inadimplemento por meio de petição protocolada em 04/02/2014.
Nesse contexto, verifica-se claramente a desídia da Fazenda Pública, que fez transcorrer mais de cinco anos da data do inadimplemento do parcelamento, sem qualquer manifestação efetiva do exequente para impulsionar o feito, na busca da satisfação do seu crédito, permitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia da Exequente, à luz do artigo 174 do CTN.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS A CONTAR DO INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Constata-se que não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.
3. O regime do art. 40 da Lei 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública. Precedentes: AgInt no REsp 1.590.122/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016; AgRg no REsp 1.290.890/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 1o/6/2016; AgRg no AgRg no AREsp 684.350/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 19/4/2016; AgRg no AREsp 440.170/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2014, DJe 15/4/2014; AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4/9/2012; AgRg nos EDcl no REsp 964.745/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/12/2008.
4. Recurso Especial não provido.
(REsp 1638961/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à alegação do momento em que deve voltar a fluir o prazo da prescrição intercorrente, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ressalta-se que a simples menção dos artigos violados não satisfaz para fins de afastamento da Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese o recorrente tenha sustentado a legalidade da fixação do honorários advocatícios, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 e 83 do STJ e Súmula 284/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça